Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 313, III, do CPP, prevê a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente.
3. Ordem denegada.